Tribunal: TJSP
Processo: 1080404-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Improcedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080404-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HDI SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juiza que provia e declarará.
Participaram do julgamento 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080404-85.2018.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível
Apelante: HDI Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz: Rodolfo César Milano
VOTO 21.460
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Improcedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em
razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação
juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada - Improcedência - Sucumbência invertida -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
HDI SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
julgada improcedente, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Ante a
sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas judiciais, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da
causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a autora pleiteando, preliminarmente, a anulação
do julgado, com a conversão do feito em diligência no sentido de realizar a
produção de prova, consistente na expedição de ofício à Caixa Econômica
Federal, para fins de comprovação de pagamento da indenização securitária
ao segurado, evitando-se o cerceamento ao direito de defesa.
No mérito, requer seja reconhecida a responsabilidade civil da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária apelada, condenando-a ao pagamento indenizatório securitário
de R$ 3.870,01, acrescido de correção monetária pela tabela prática do TJSP
e juros legais de 1% ao mês desde o desembolso, até o efetivo pagamento,
bem como seja invertido o ônus de sucumbência.
Argui que o comprovante de pagamento da indenização securitária foi
realizado via “TED” diretamente na conta bancária do segurado, conforme
indicado no documento de fl. 51, indicando que foi efetivado o crédito em
5.1.2018 no valor de R$ 3.870,01, além do termo de acordo devidamente
assinado pelo segurado.
Sustenta que há nexo de causalidade dos laudos encartados aos autos
com o comprovante de pagamento de indenização securitária.
Aduz o dever de aplicabilidade das normas consumeristas, como
também deverá ser reconhecida a responsabilidade objetiva da
concessionária, com fundamento no art. 37, § 6o da Constituição Federal.
Há prequestionamento da matéria.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora firmou contrato de seguro com o segurado
Camilo Ramos da Silva, conforme indicado na inicial, nos quais havia
cobertura de riscos oriundos de danos elétricos.
Sustentou que, na data informada na exordial, houve oscilações e
falha no fornecimento de energia, o que ocasionou danos aos aparelhos
eletrônicos do segurado, descriminados na inicial, diante do qual foi elaborado
processo de sinistro, e ao final, indenizou o segurado no montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.870,01.
Daí a razão do pleito condenatório.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando, preliminarmente: inépcia
da inicial, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência do
juízo. No mérito, defendeu a inexistência de defeito na prestação dos seus
serviços, bem como de nexo causal entre os danos percebidos pelo segurado
e a conduta da contestante. Pugnou pela improcedência da ação.
A ação foi julgada improcedente.
A priori, a alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o
juiz, em seu crivo de convencimento, se deu por satisfeito com o pedido inicial
e os argumentos elencados na contestação assim como os documentos
trazidos, estando o feito apto para a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim somente cabe
a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento”.
No mérito, a questão trazida gira em torno do exame da
responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos
de fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos
serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou o
segurado pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada. Portanto,
está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do dever
de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do
agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica, para
comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão elétrica na
localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos dos
segurados.
Ante o ônus da prova, incumbia à parte autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora na inicial, em especial o
encartado a fls. 45/51, referente a substituição de equipamentos, porque
unilaterais, não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à
existência de falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a
descargas elétricas, que teriam ocasionado os danos nos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre
os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial necessária
aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em questão para
serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica que poderia
concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim pela eventual
responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial de forma
antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não provar os
fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura nos autos
de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou omissão, e
os danos suportados pelo segurado da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam a
demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos do segurado da autora.
Consequentemente, deve ser mantida a improcedência da demanda,
bem como o ônus da sucumbência para os fins previstos no art. 85, § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, pois alcançado o arbitramento limite previsto no art. 85, § 2o do CPC.
Posto isso, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.204
Apelação Cível no 1080404-85.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Hdi Seguros S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
FC0FD0C
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
1033DEF1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1080404-85.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.